Tribunal: STF
Processo: RE 356201
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA. ENTIDADE AUTÁRQUICA: EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO; IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ÉPOCA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMBARGADA: DE AUTARQUIA PARA EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.



    1. Embargos de divergência opostos com base no Código de Processo Civil de 1973, Lei 5.869/1973, contrário a acórdão recorrido publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).



    2. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 546 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. Ausente a divergência, incabíveis os embargos.



    3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência.



    4. Alteração superveniente da moldura fática. Transformação, por lei estadual, da natureza jurídica da Embargada (de autarquia para empresa pública). Situação que não altera a conclusão do julgado.



    5. Embargos de divergência rejeitados.